Tribunal: TJES
Processo: 5016730-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016730-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADO: MARIA VERONICA PEREIRA BRAZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil. A decisão recorrida considerou preclusa a discussão acerca dos critérios de atualização do débito, notadamente a aplicação da Taxa SELIC.

2. A agravante sustenta a nulidade da decisão por se basear em premissa fática equivocada, afirmando ter impugnado tempestivamente o laudo pericial. Defende que juros e correção monetária são matéria de ordem pública e postula a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 11/01/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a metodologia de cálculo da dívida (juros de mora e correção monetária) está sujeita à preclusão ; e (ii) definir o critério de atualização correto, especificamente se a Taxa SELIC (art. 406, CC/2002) deve ser aplicada com exclusividade após sua vigência, vedando-se a cumulação com outros índices.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal e constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e alterados de ofício, a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Precedentes do STJ.

5. Ademais, a análise dos autos de origem demonstra que a agravante impugnou expressamente o laudo pericial no momento oportuno, questionando a não aplicação da Taxa SELIC. A ausência de manifestação posterior sobre despachos de mero expediente não implica concordância tácita ou preclusão.

6. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a Taxa SELIC.

7. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, pois já engloba juros de mora e correção monetária. Portanto, a partir de 11 de janeiro de 2003, sua aplicação deve ser exclusiva, sendo incabível a cumulação com qualquer outro índice (como INPC ou juros de 1% a.m.), sob pena de
bis in idem
e excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastar a preclusão e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. 2. Para débitos judiciais de natureza civil, a metodologia de atualização correta é: (a) até 10/01/2003, correção monetária (Tabela TJES) e juros de mora de 0,5% ao mês; (b) a partir de 11/01/2003, incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção, vedada sua cumulação com qualquer outro índice".

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC/2002), art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1832824; STJ, ProAfR no REsp 2.199.164/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido pelo
ESPÓLIO DE MARIA VERONICA PEREIRA BRAZ
, homologou o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 395.757,17 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), por entender preclusa a discussão acerca dos critérios de atualização do débito.

Em suas razões (id. 16297929), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por se basear em premissa fática equivocada, qual seja, a de que teria permanecido silente quanto aos cálculos. Afirma ter impugnado tempestivamente o laudo pericial, questionando a não aplicação da Taxa SELIC para juros e correção monetária a partir de 11/01/2003. Defende que a matéria é de ordem pública e que a metodologia correta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção, sendo incabível sua cumulação com outros índices.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por este Relator (decisão id. 16315607).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 16351602) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016730-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADO: MARIA VERONICA PEREIRA BRAZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido pelo
ESPÓLIO DE MARIA VERONICA PEREIRA BRAZ
, homologou o laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 395.757,17 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), por entender preclusa a discussão acerca dos critérios de atualização do débito.

Em suas razões (id. 16297929), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por se basear em premissa fática equivocada, qual seja, a de que teria permanecido silente quanto aos cálculos. Afirma ter impugnado tempestivamente o laudo pericial, questionando a não aplicação da Taxa SELIC para juros e correção monetária a partir de 11/01/2003. Defende que a matéria é de ordem pública e que a metodologia correta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção, sendo incabível sua cumulação com outros índices.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por este Relator (decisão id. 16315607).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 16351602) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. A decisão agravada fundamentou a homologação dos cálculos no suposto silêncio da agravante após a ratificação do laudo pelo perito, entendendo, assim, pela ocorrência de preclusão. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Primeiramente, a análise cronológica do processo de origem revela que a agravante, de fato, apresentou impugnação expressa ao laudo pericial (fls. 989/993), questionando especificamente a não aplicação da Taxa SELIC e defendendo sua incidência exclusiva a partir da vigência do Código Civil de 2002. O perito, instado a se manifestar, ratificou seus cálculos (fls. 1000/1001), mas a controvérsia sobre o mérito da impugnação restou pendente de apreciação judicial.

As intimações posteriores, citadas na decisão agravada como marcos da preclusão, eram genéricas, para prosseguimento do feito, e não tinham o condão de reabrir prazo para uma impugnação que já havia sido feita e sobre a qual o juízo ainda não havia se pronunciado.

Ora, uma vez instaurado o contraditório sobre a matéria, cabia ao magistrado decidi-la, não sendo razoável interpretar a ausência de manifestação em despachos de mero expediente como concordância tácita.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, por serem consectários legais da condenação principal, constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos e alterados de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que isso configure preclusão. Nesse sentido:

“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ, Data de Julgamento: 19/09/2022)

Dessa forma, ainda que houvesse ocorrido o silêncio da parte, o que não foi o caso, o Poder Judiciário tem o dever de zelar pela correta aplicação dos encargos legais, adequando os cálculos à legislação e à jurisprudência consolidada, independentemente de provocação.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito propriamente dito da impugnação, que versa sobre a metodologia de atualização do débito.

A r. sentença exequenda determinou a aplicação de
“
correções fixadas por índices governamentais
”
(fl. 451). O laudo pericial homologado, por sua vez, aplicou correção monetária com base na tabela do TJES (INPC) e, cumulativamente, juros de mora de 1% ao mês a partir de 11/01/2003.

A recorrente defende a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, cujo artigo 406 assim dispõe:

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a taxa a que se refere o referido artigo é a Taxa SELIC. Consolidou-se, igualmente, a tese de que, por sua natureza híbrida, a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo, portanto, incabível sua cumulação com qualquer outro índice de atualização. Vejamos:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da lei 14.905/24, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (ProAfR no REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 24/6/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Dessa forma, a metodologia de cálculo adotada no laudo pericial e homologada pela decisão agravada destoa da jurisprudência vinculante e obrigatória do Superior Tribunal de Justiça, gerando um excesso de execução que deve ser corrigido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
Afasto a preclusão declarada pelo juízo a quo, por se tratar de matéria de ordem pública e por ter sido tempestivamente impugnada pela agravante;

b)
No mérito, determino que, para a atualização do débito exequendo, seja aplicada a seguinte metodologia: Até 10 de janeiro de 2003: Correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria do TJES e juros de mora de 0,5% ao mês. A partir de 11 de janeiro de 2003: Incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

c)
Por conseguinte, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial do juízo de origem para que proceda à retificação dos cálculos de acordo com os parâmetros aqui estabelecidos, prosseguindo-se o cumprimento de sentença pelo valor a ser apurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)